Tribunal: TCU
Processo: 012.115/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5578/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.115/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Augusto Cruz (XXX.419.818-XX); Camile Fraile Guirao (XXX.214.038-XX); Clayton Antonio de Paula Almeida (XXX.775.578-XX); Denise Regina Almeida (XXX.456.318-XX); Francisco Sobreira Teles (XXX.611.708-XX); Judite Maria dos Santos Almeida (XXX.004.068-XX); Luiz Carlos Rossini Fraile (XXX.501.288-XX); Talber Fraile (XXX.214.028-XX); Teresinha Lopes de Almeida (XXX.554.778-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.